Tribunal: TJDFT
Processo: 0766308-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR FRAUDE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que, reconhecendo a culpa concorrente entre as partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar o banco requerido a restituir à autora a quantia de R$ 13.851,94.
2. Recursos recebidos apenas no efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso de Idalina M. de Oliveira, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões ao recurso da parte adversa apresentadas no ID 58015661.
4. Recurso do Banco do Brasil SA, tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso pela parte adversa.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil SA. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. PRELIMINAR REJEITADA.
7. Em suas razões recursais, a recorrente Idalina M. de Oliveira alega não ser caso de culpa concorrente. Pleiteia seja declarada a inexistência do débito, com a devolução total do valor fraudado. Insurge-se ainda quanto à improcedência do pedido de fixação de indenização por danos morais. Por sua vez, o recorrente Banco do Brasil suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação, sob alegação de culpa exclusiva da vítima quanto ao evento danoso.
8. A Súmula no 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
9. Em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira. A conduta exclusiva do consumidor ou terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
10. Apesar da comunicação rápida da consumidora com o réu, acerca da fraude realizada, não há prova das providências adotadas pelo banco em relação à reclamação. Era de se esperar que o banco recorrido, ao receber o comunicado, imediatamente tomasse as providências preventivas.
11. Note-se, no caso dos autos, que as transações financeiras realizadas no cartão de crédito da correntista pelos fraudadores fogem, e muito, do seu perfil de consumo. Os documentos acostados demonstram que, no intervalo de 04 (quatro) minutos, houve 03 (três) compras, todas em valores que superam R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme consta no ID 58015614. Referidas transações foram vultosas e em curto espaço de tempo, o que se difere, e muito, das movimentações financeiras costumeiras da autora.
12. Embora o recorrente não possua responsabilidade pela fraude em si, uma vez que o acesso aos dados da correntista não se deu por falha deste, a falha de seu serviço exsurge na ausência de adoção de mecanismo de segurança idôneo para bloquear transações atípicas, discrepantes do perfil do correntista. Isto é, responde o banco recorrente pela ineficácia de seu sistema para detecção de fraudes.
13. Por outro lado, em que pese tal entendimento, é inconteste que os fatos decorreram também de ato da correntista, que praticou atos, sob orientação dos fraudadores, sem antes diligenciar acerca das informações recebidas. O simples fato de ter procedido com tal conduta, não exime sua responsabilidade concorrente pelo prejuízo suportado, razão pela qual a culpa deve ser atribuída a ambas as partes, igualmente.
14. Na hipótese dos autos, é de se ver que o evento danoso se deu por culpa tanto da consumidora (que agiu sem a devida cautela no momento de realizar os comandos), quanto da instituição financeiras que não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores. É certo que o golpe somente alcançou o êxito em razão dos baixos níveis de controle das operações de crédito realizadas pelo Banco. Portanto, ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve concluir que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora, por analogia à Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
15. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, formulado pela recorrente Idalina M. de Oliveira, é certo que deve haver a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer destes requisitos, não cabe a referida indenização.
16. O simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. Acrescente-se que a própria correntista contribuiu para a efetivação a fraude ocorrida. Assim, não tendo a autora/recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, consoante artigo 373, I, do CPC, correta a sentença que julgou pela improcedência da indenização por danos morais.
17. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
18. Diante da sucumbência recíproca, condeno ambos os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Fica o recorrente Banco do Brasil SA condenado em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, haja vista a apresentação de contrarrazões pela parte adversa. Sem condenação da recorrente Idalina M. de Oliveira em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões da parte adversa.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.